Tribunal: TJDFT
Processo: 0705995-06.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0705995-06.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: JEAN SOARES MIRANDA DESPACHO Mediante análise dos autos, verifica-se que a disponibilização da sentença (ID 39144705) no DJe ocorreu em 19/07/22 (terça-feira), conforme Certidão constante no ID 39144706, sendo considerada publicada em 20/07/22 (quarta-feira). Nota-se, portanto, que o dies a quo para interposição do recurso foi o dia 21/07/22 (quinta-feira), enquanto que o dies ad quem ocorreu em 18/08/22 (quinta-feira), após considerada a suspensão de expediente instituída pela PORTARIA CONJUNTA N. 100 DE 1o/08/2022 e feriado forense de 11/08/22. Portanto, em análise prefacial, o recurso de apelação encontra-se intempestivo, porquanto interposto em 23/08/2022. Diante do exposto e com fundamento nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, manifeste-se a parte apelante acerca da intempestividade do recurso, no prazo de 5 dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 2 de novembro de 2022